Tribunal: TJSP
Processo: 0045977-83.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material. Pedido requerendo, tão somente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio. Impossibilidade. Crimes resultantes de desígnios autônomos. Concurso material bem caracterizado. Reprimenda e regime que não

Ementa:
Revisão Criminal. Homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material. Pedido requerendo, tão somente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio. Impossibilidade. Crimes resultantes de desígnios autônomos. Concurso material bem caracterizado. Reprimenda e regime que não comportam alteração. Revisional indeferida.